Tribunal: TJSP
Processo: 1010290-44.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Pleito de revisão do contrato, redução das taxas e devolução dos valores cobrado a maior de forma dobrada - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora -

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Pleito de revisão do contrato, redução das taxas e devolução dos valores cobrado a maior de forma dobrada - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Abusividade caracterizada em alguns contratos - Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira e àquela praticada pelo mercado - Limitação à taxa média de mercado e repetição do indébito de forma simples, apenas nos contratos abusivos - Sentença parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000956058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010290-44.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante GENI
FERNANDES RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão, vencido, declara voto o
2o julgador.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1010290-44.2019.8.26.0664
Apelante: GENI FERNANDES RAMOS.
Apelado: BANCO AGIBANK S/A.
Juiz(a) de Direito: Dr(a). REINALDO MOURA DE SOUZA.
Comarca: Votuporanga - 1a Vara Cível.
VOTO No 15809
APELAÇÃO – “AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
CONTRATOS BANCÁRIOS
Empréstimo pessoal

Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros
remuneratórios abusivos
Pleito de revisão do contrato,
redução das taxas e devolução dos valores cobrado a maior de
forma dobrada - Sentença de improcedência
Insurgência
recursal da autora - Abusividade caracterizada em alguns
contratos - Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição
Financeira e àquela praticada pelo mercado - Limitação à taxa
média de mercado e repetição do indébito de forma simples,
apenas nos contratos abusivos - Sentença parcialmente
reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 144/146, cujo relatório adoto, na “Ação Declaratória
c.c. Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” ajuizada por
GENI FERNANDES RAMOS em face da BANCO AGIPLAN S/A, julgou o
pedido, nos seguintes termos: “Ante o exposto e pelo mais que dos autos
consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial, e
assim, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, arcará o autor
com eventuais custas e despesas processuais, além de verba honorária
que fixo em 10% do valor da causa, atualizado. Havendo concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício da assistência judiciária gratuita, observe-se o artigo 98, § 3o,
do mesmo diploma legal.”.
Insurgência recursal da autora postulando a
condenação a ré em danos morais, na devolução em dobro dos valores
indevidamente cobrados e na majoração dos honorários advocatícios
fixados (fls. 149/174).
Contrarrazões apresentadas pela ré às fls.
178/196.
Subiram os autos para julgamento, após serem
distribuídos a esta Relatora em 15.09.2020.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois é
tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a apelante é
beneficiária da justiça gratuita.

De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de “Ação Declaratória c.c. Repetição de
Indébito e Indenização por Danos Morais” ajuizada por GENI
FERNANDES RAMOS em face da BANCO AGIPLAN S/A, objetivando a
readequação das taxas de juros praticadas nos contratos havidos entre
as partes, para que incidam apenas aquelas praticadas de acordo com
taxa média de juros, conforme apurado pelo Banco Central do Brasil,
com a consequente quitação da dívida e a repetição em dobro do
indébito.
Alega a autora que realizou os seguintes
empréstimos pessoais: (1) contrato no 1211001404, firmado em
15.02.2018, no valor de R$ 887,91, a ser pago em 12 parcelas mensais
de R$ 200,00 cada, totalizando R$ 2.400,00, a uma taxa de juros de
22% ao mês e 987,22% ao ano; (2) contrato no 1211009523,
firmado em 19.02.2018, no valor de R$ 367,81, a ser pago em 1 parcela
mensal de R$ 288,14, a uma taxa de juros de 9,75% ao mês e
205,39% ao ano; (3) contrato no 1211358504, firmado em
07.06.2018, no valor de R$ 1.257,29, a ser pago em 12 parcelas
mensais de R$ 261,00 cada, totalizando R$ 3.132,00, a uma taxa de
juros de 18% ao mês e 628,76% ao ano; (4) contrato no
1211516577, firmado em 24.07.2018, no valor de R$ 1.046,22, a ser
pago em 12 parcelas mensais de R$ 235,80 cada, totalizando R$
3.132,00, a uma taxa de juros de 18% ao mês e 628,76% ao ano;
(5) contrato no 1211609889, firmado em 20.08.2018, no valor de R$
297,39, a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 57,75 cada,
totalizando R$ 693,00, a uma taxa de juros de 18% ao mês e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
628,76% ao ano; (6) contrato no 1211702163, firmado em
11.09.2018, no valor de R$ 1.364,15, a ser pago em 12 parcelas
mensais de R$ 234,90 cada, totalizando R$ 2.818,80, a uma taxa de
juros de 13,90% ao mês e 376,40% ao ano.
Contestação
ofertada
pela
Instituição
Financeira às fls. 56/79. Houve réplica às fls. 112/138.
A r. sentença de fls. 144/146, proferida pelo
Douto Magistrado a quo que, julgou improcedentes os pedidos,
condenando a autora no pagamento das custas, despesas processuais e
nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à
causa, ressalvada a justiça gratuita concedida à autora.
Pois bem.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora
contratou serviços como destinatária final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal
de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
De
início,
pontua-se
que
as
questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relacionadas à abusividade dos juros cobrados pelas instituições
financeiras são regidas por legislação especial, a saber: a Lei no
4.595/64, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e
pelo Banco Central do Brasil. Não incide, portanto, o art. 1o da Lei de
Usura (Decreto no 22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa
superior a 12% ao ano. Confira-se a Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados
nas
operações
realizadas
por
instituições públicas ou privadas, que integram
o sistema financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01,
em seu art. 5o (declarado constitucional pelo C. STF quando do
julgamento do RE no 592.377/RS), prevê a admissibilidade da
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Sobre o tema, foi editado o verbete no 382 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
A
estipulação
de
juros
remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar
juros em taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior
a um ano (juros sobre juros).
Nestes termos, a fixação da taxa de juros em
valor superior à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o
condão de macular a referida taxa, sendo o caso de reduzi-la apenas
quando não houver sua previsão contratual, ou quando for muito
discrepante em relação à taxa de mercado, o que se configurou no
contrato em questão.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART.
485, V E IX, DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO
RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
(...)
2.
A
jurisprudência desta Corte é assente no sentido
de que os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras não sofrem a
limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Lei de Usura), conforme teor do disposto na
Súmula 596/STF, de forma que a abusividade
da pactuação dos juros remuneratórios deve
ser cabalmente demonstrada em cada caso,
com
a
comprovação
do
desequilíbrio
contratual ou de lucros excessivos, sendo
insuficiente o só fato de a estipulação
ultrapassar 12% ao ano ou de haver
estabilidade inflacionária no período, o que não
ocorreu no caso dos autos. (...) Ação rescisória
improcedente. (STJ, AR 3118 / RS, Segunda
Seção, rel. Min. Raul Araújo, j. em 22/06/2011).
A propósito, nos autos do AgRg no REsp
1256894, o Rel. Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no
percentual de juros, não basta o fato de a taxa
contratada suplantar a média de mercado,
devendo-se observar uma tolerância a partir
daquele patamar, de modo que a vantagem
exagerada, justificadora da limitação judicial,
só emergirá quando o percentual avençado
exacerbar uma vez e meia ao dobro ou ao triplo
da taxa média de mercado. Tem-se, portanto,
que para se limitar a taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneratórios à taxa média de mercado é
necessário, em cada caso, demonstrar a
abusividade na contratação.
No caso em tela, verifica-se que as taxas de
juros remuneratórias efetivamente se mostraram abusivas nos
seguintes instrumentos: contrato no 1211001404, firmado em
15.02.2018, no valor de R$ 887,91, a ser pago em 12 parcelas mensais
de R$ 200,00 cada, totalizando R$ 2.400,00, a uma taxa de juros de
22% ao mês e 987,22% ao ano; contrato no 1211358504, firmado
em 07.06.2018, no valor de R$ 1.257,29, a ser pago em 12 parcelas
mensais de R$ 261,00 cada, totalizando R$ 3.132,00, a uma taxa de
juros de 18% ao mês e 628,76% ao ano; contrato no 1211516577,
firmado em 24.07.2018, no valor de R$ 1.046,22, a ser pago em 12
parcelas mensais de R$ 235,80 cada, totalizando R$ 3.132,00, a uma
taxa de juros de 18% ao mês e 628,76% ao ano e contrato no
1211609889, firmado em 20.08.2018, no valor de R$ 297,39, a ser
pago em 12 parcelas mensais de R$ 57,75 cada, totalizando R$ 693,00,
a uma taxa de juros de 18% ao mês e 628,76% ao ano.
Isto porque, em consulta ao “site” do Banco
Central do Brasil (“www.bcb.gov.br”), a média da taxa dos juros
remuneratórios praticada pelo mercado, para operações de crédito
pessoal não consignado, em fevereiro de 2018, era de 7,02% ao mês e
125,66% ao ano; em junho de 2018, era de 6,57% ao mês e 114,67%
ao ano; em julho de 2018, era de 6,73% ao mês e 118,53% ao ano; em
agosto de 2018, era de 6,85% ao mês e 121,36%, ou seja, uma taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
muito abaixo daquelas fixadas pela ré.
Ora, é evidente nos casos supra citados a
disparidade entre o índice de juros fixado pela ré e a média cobrada
pelas demais instituições financeiras, o que, portanto, caracteriza a
abusividade dos juros remuneratórios.
Todavia,
no
contrato
no
1211009523,
firmado em 19.02.2018, no valor de R$ 367,81, a ser pago em 1 parcela
mensal de R$ 288,14, a uma taxa de juros de 9,75% ao mês e
205,39% ao ano e no contrato no 1211702163, firmado em
11.09.2018, no valor de R$ 1.364,15, a ser pago em 12 parcelas
mensais de R$ 234,90 cada, totalizando R$ 2.818,80, a uma taxa de
juros de 13,90% ao mês e 376,40% ao ano, as taxas de juros não se
mostraram abusivas, devendo nestes casos permanecerem conforme
contratado.
A restituição do valor indevidamente
cobrado deverá ser realizada na forma simples, acrescida de juros
de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária desde o
desembolso da quantia paga indevidamente. Isto porque, a devolução
do indébito apenas teria lugar na presença de má-fé do banco, o que
não se verificou no presente caso. Pertinente observar que o réu
informou, precisamente, quanto cobraria de juros remuneratórios,
tendo a autora, como já salientado, a escolha entre com ela contratar
ou não.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outro não é o sentido da lição de
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, para quem “sem prova de má-
fé da parte do credor que faz a cobrança excessiva, não se comina
referida penalidade” (“Curso de Direito Civil”, Saraiva, 8a ed.,
Obrigações 2a parte, pág. 432).
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a
reforma parcial da r. sentença, para julgar parcialmente procedente a
ação, a fim de limitar os juros remuneratórios à taxa média do
mercado nos seguintes: contratos no 1211001404; no 1211358504;
no 1211516577 e 1211609889. O réu deverá restituir os valores
indevidamente cobrados de forma simples, devendo ser apurados me
futura liquidação de sentença. Nos demais contratos as taxas
permanecem conforme contratado. Em razão da sucumbência
recíproca, condeno cada parte no pagamento de 50% das custas e
despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios da parte
contrária fixados em 20% sobre o valor da condenação atualizado pela
TPTJSP, ressalvada a justiça gratuita concedida à autora.
Por
estes
fundamentos,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010290-44.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante: Geni Fernandes Ramos
Apelado: Banco Agibank S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15450
Respeitado o entendimento da e. des. Relatora, divirjo
parcialmente, apenas quanto à revisão da taxa de juros, pois que acompanho no que
tange à manutenção da rejeição do pedido de indenização por dano moral.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizando
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e da comum.
No caso, não há demonstração de ilegalidade por abusividade ou
onerosidade excessiva das taxas de juros remuneratórios, lembrado que o sistema
financeiro nacional opera a taxas livres, sem qualquer tabelamento ou vinculação,
constituindo as várias taxas de mercado meras amostras de outros integrantes do
segmento.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da
Lei 4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro
das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem
se refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no
48.456, de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não
se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção
da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que
o custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária,
como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com
os critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar
mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls.
327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do
dispositivo penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as
instituições financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no
4.595/1964, havendo somente competência do Conselho Monetário Nacional para
limitar as taxas de operações de crédito. Este autorizou instituições financeiras a
operarem dentro de taxas de juros de mercado, instituindo, no caso, a regulação do
limite das taxas e juros pela livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais
Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
E a taxa exponencial não é parâmetro para aferição de
onerosidade, pois jamais o mutuário irá pagar o valor resultante. A aferição deve ser
considerada na confrontação da taxa mensal do contrato com a taxa média do BACEN,
está determinada ainda pelas instituições do mesmo segmento, pena de serem tratados
iguais quem são desiguais, sabido e notório que bancos oficiais e de baixo risco cobram
taxas menores daqueles que operam no alto risco. E depois de definida a taxa média
pelo segmento é necessário definir critério objetivo de qual percentual acima dela (uma
vez, mais, menos, etc.) pode passar a ser considerado oneroso, pois ela é a normal. Se
assim não for estará o judiciário "tabelando" taxa de juros que nem o BACEN o faz, e
muito menos admitido numa economia de mercado.
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de juros mensal do contrato comporte enquadramento em abusividade diante da média
apurada de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, segue mantida a
sentença que rejeitou enfocada pretensão revisional.
E cuidando de revisão de cláusula financeira de contrato
bancário não há situação ensejadora de dano moral, do que seria mesmo incabível
condenação indenizatória a esse título.
A sentença de improcedência segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, e por ofertadas contrarrazões,
majoro os honorários advocatícios para 15%.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
1351AD58
12
16
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
135D19BB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010290-44.2019.8.26.0664 e o código de confirmação da tabela acima.